Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. PENHORA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.
2. Limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto.
3. No caso dos autos, a recalcitrância da executada na quitação do débito estimula a necessidade da constrição diretamente em sua folha de pagamento, sobretudo em razão de já terem sido realizadas diligências nos sistemas disponíveis para localização de outros bens ou valores passíveis de penhora, as quais restaram infrutíferas.
3.1. A penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da parte devedora, diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem de sua família, tampouco ofenderá sua dignidade.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.